Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703744-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA COELHO MACIEL EMBARGADO: DESEMBARGADOR RELATOR GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMANDA COELHO MACIEL contra decisão deste Relator que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição em epígrafe. Em suas razões, a embargante alega ocorrência de omissão e erro material na decisão pelos motivos que aponta. A par disso, pugna pelo provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Em suas razões, a embargante aponta omissão e erro material na decisão. Em essência, os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Quanto à omissão, alegada sob o argumento de que não se declarou em que efeitos teria sido recebido o incidente de suspeição, cumpre salientar que este foi liminarmente rejeitado, não tendo havido lapso deste julgador, como afirmou a embargante. Isso porque, a atribuição de efeito suspensivo tem como objetivo evitar que novas decisões, passíveis de anulação, sejam proferidas pelo magistrado contra quem é dirigido o incidente. No caso presente, a decisão por mim proferida foi no sentido de rejeição liminar, ante a sua manifesta improcedência, tal como dispõe o § 4o, do art. 146, do CPC, que dispõe, verbis: “Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á”. Não há que se falar, portanto, em omissão. Quanto ao erro material, mostra-se totalmente descabida tal alegação. Não há na decisão em comento nenhum comando judicial que faça referência à parte com quem litiga a embargante na demanda principal, e tampouco determinação de sua intimação. Cumpre relembrar à embargante, entretanto, que as decisões e despachos judiciais são, em regra, públicos. É que, o princípio da publicidade, conforme leciona Luiz Rodrigues Wambier, “existe para vedar o obstáculo ao conhecimento. Todos têm o direito de acesso aos atos do processo, exatamente como meio de se dar transparência à atividade jurisdicional”. (in WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol I, 5 ed., São Paulo: RT. P. 80, 2017) Com efeito, não tendo a embargante se desincumbido da demonstração de defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e preservando o entendimento por mim proferido, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020 12:25:16. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator